Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS DA SILVA - CPF: 629.271.162-53 (APELANTE), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005052-07.2019.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C RESSARCIMENTO MATERIAL – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO E NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADOS – ORIGEM EM ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que, se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005052-07.2019.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Danos Morais por Negativação Indevida com Pedido de Liminar para Exclusão e Abstenção de Apontamento e Prestação de Contas c/c Ressarcimento Material n. 1005052- 07.2019.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fernando Santos da Silva.

AÇÃO:
Danos Morais por Negativação Indevida com Pedido de Liminar para Exclusão e Abstenção de Apontamento e Prestação de Contas c/c Ressarcimento Material, ajuizada por Fernando Santos da Silva em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: sustenta que teve seu nome negativado apesar de já ter sido pago mais de 50% do preço do veículo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de danos morais e materiais e os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 123281509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005052-07.2019.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara

Apelação
interposta por Fernando Santos da Silva.

AÇÃO:
Danos Morais por Negativação Indevida com Pedido de Liminar para Exclusão e Abstenção de Apontamento e Prestação de Contas c/c Ressarcimento Material, ajuizada por Fernando Santos da Silva em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

A lide advém de suposta indevida negativação do nome do autor, aqui apelante, nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que os bancos apelados teriam vendido o veículo objeto de anterior ação de busca e apreensão por eles proposta e julgada procedente, sem, entretanto, proceder à amortização do valor da dívida com aquele obtido pela venda, bem assim, ter negativado o nome do autor recorrente na integralidade do débito.

Realça-se que já teve a
nterior ação de busca e apreensão
, proposta pelos bancos aqui apelados que foi julgada procedente, em que o ora apelante teve seu veículo apreendido, com posterior consolidação da posse ao credor fiduciário, por débitos referentes ao Contrato de Crédito Bancário n. 2945940649, celebrado em 29/10/2015, no valor de R$22.750,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$789,89.

A sentença ora impugnada, da presente ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrado a irregularidade no feito judicial da anterior ação de busca e apreensão e nem comprovada a negativação do nome do autor, cujo fragmento se transcreve:

“há de se consignar que não se vislumbra qualquer irregularidade no feito judicial em comento, que culminou com a procedência da busca e apreensão do bem móvel, não sendo o presente feito, aliás, o meio adequado a tal questionamento, caso fosse o caso.

Fato é que, em ação judicial entre as partes, com o efetivo contraditório e ampla defesa, constatou-se o inadimplemento por parte do autor quanto ao pagamento do contrato de financiamento entabulado com a parte ré, vindo aquele a perder a posse do bem móvel, o qual fora levado a leilão.

Muito embora o demandante demonstre irresignação em face de negativação, registre-se que
inexiste
no feito comprovação de negativação/protesto em face do autor, não se podendo presumir dessa forma.

Não bastasse isso, caso comprovada eventual negativação/protesto, estaria amparado o banco réu no exercício regular de um direito, vez que demonstra que o demandante deixou em aberto o valor de R$ 2.202,82, referente a
saldo residual da dívida
(Num. 37502838 - Pág. 3), mesmo após a alienação do bem pelo valor de R$ 29.600,00, importe não suficiente a quitar a dívida final e total de R$ 31.602,82.

Outrossim, nada traz ao feito o autor que ateste, com suficiência, a plena e total quitação dos débitos, ao contrário do réu, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de valor e/ou baixa de restrição creditícia.

(...).

Por evidente, em havendo débito do autor, a alienação judicial do bem apreendido serve justamente para cobertura do valor devido, não sendo o caso de restituição e/ou indenização por danos materiais.

O feito, portanto, é absolutamente desprovido na necessária robustez probatória a comprovar as aludidas condutas irregulares das rés, assim como o direito do autor em se ver ressarcido nos montantes objetivados.

A propósito, franqueada a produção de provas às partes, oportunidade em que o autor poderia amealhar ao feito provas suficientes a embasar o decreto condenatório objetivado, assim deixou de fazer, dando-se por satisfeito, pugnando pelo julgamento do feito no estado em que se encontra.

Destarte, tem-se que o débito combatido na liça é legítimo, uma vez que decorre de
saldo residual não adimplido
, não havendo, ainda, qualquer comprovação quanto à negativação/protesto de valores, menos ainda de modo despropositado e/ou indevido.

Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não paga), age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização (...).

Logo, não se aventa qualquer ilegalidade em relação às condutas da rés, o que, de consequência, faz repelir a almejada declaração de inexistência de débito e a eventual obrigatoriedade de indenizar por eventuais danos patrimoniais/extrapatrimoniais”.

Com razão o prolator da sentença ora impugnada, porquanto não há demonstração de eventual irregularidade na anterior ação de busca e apreensão, também não há comprovação da arguida negativação.

Verifica-se que não restou demonstrado, portanto, eventual ilegitimidade da dívida, aliás, ensejadora de anterior ação de busca e apreensão que foi julgada procedente. Da mesma forma, não restou comprovada a negativação.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que, se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022